Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CONSUMIDOR – CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEMONSTRAÇÃO – DANO MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos morais manejada por empresa fabricante de móveis contra empresa prestadora de serviços de telefonia e internet.
2. A exponente de serviços de telefonia e internet não tem obrigação de produzir prova contra si. Todavia, se opta por não produzir prova do consumo do cliente, não pode se louvar no argumento de que o pacote de serviços pago por ele não lhe atende às necessidades.
3. Com suporte na estimativa de levantamento feito por aplicativo hospedado na rede mundial de computadores, que mede a velocidade dos serviços prestados pelas operadoras de banda larga, no país, sobressaindo que a ré não entrega mais do que 50% (cinquenta por cento) da velocidade contratada, deve ser coibida aludida prática comercial, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de demonstrar os abalos sofridos pela empresa relativamente a sua fama e imagem no mercado, não obstante a falha na prestação do serviço de telefonia e internet, resta afastada a responsabilidade da provedora do serviço.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.